Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721165-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROMEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, contra decisão (ID 147807329 do processo no 0711094-09.2022.8.07.0018) que, no cumprimento individual de sentença, rejeitou as preliminares de litispendência e ilegitimidade da parte exequente, e rejeitou a impugnação para a determinação de correção de índices conforme Emenda Constitucional 113/2021, afastada sua aplicação em razão da data do trânsito em julgado da decisão exequenda ter ocorrido em momento anterior, com homologação do valor do débito apresentado pelo credor por ocasião da propositura da inicial acrescido do valor dos honorários fixados para a fase executiva. Em suas razões recursais (ID 47281030), o executado agravante argui, preliminar de ilegitimidade ativa do credor agravado. No mérito, sustenta o excesso da execução, pois os cálculos do exequente não afastaram a aplicação do IPCA-E no período de mora, quando deveria ter sido observada a determinação contida no julgamento do Tema 810 do STF, com a correção efetivada pela TR, consoante dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97. Ao final requer, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna para que o agravo seja conhecido e provido reformando-se a decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. Decisão de ID 47347658 determinou o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1170 pelo STF. O presente recurso foi redistribuído em razão da aposentadoria do relator originário. É o relato do necessário. Decido. Observa-se que o relator originário havia determinado o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do Tema 1170, onde se discutia a possibilidade de aplicação de juros de mora diverso do previsto na sentença coletiva transitada em jugado contra a Fazenda Pública, em razão da aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual recentemente foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se a ementa do julgamento: “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)” Cumpre ressaltar que, apesar de ter ocorrido o julgamento do referido recurso delimitando a questão acerca dos juros de mora que devem ser observados no cálculo do débito, observa-se que o presente agravo também tem por fundamento questão preliminar relacionada à ilegitimidade ativa do credor para propositura do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, em razão de à época o credor integrar o quadro da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal e não da Administração Direta do Distrito Federal. Ocorre que, recentemente, a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR, processo no 0723785- 75.2023.8.07.0000, que versa sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001)”, conforme ementa a seguir: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Ademais, verifica-se que o Relator, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, determinou, com fundamento no artigo 982, I, do CPC, a suspensão de todos os recursos sobre a matéria que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR. ANTE O EXPOSTO, como a referida questão constitui objeto do presente agravo de instrumento, e, em observância à referida decisão proferida pelo relator do IRDR (processo no 0723785- 75.2023.8.07.0000), DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora